Tribunal: TCU
Processo: 001.804/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2114/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi determinada a alteração da base de cálculo da pensão militar concedida à sra. Vilma Pugliese Seixas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistente a determinação inserta no subitem 1.7 do Acórdão 2114/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.